Tribunal: TJSP
Processo: 2233721-27.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Empréstimo consignado
Órgão julgador: José Wagner de Oliveira Melatto Peixoto
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-16
Data de publicação: 2020-10-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Justiça gratuita – Ação ordinária - Decisão de indeferimento – A situação de hipossuficiência que o recorrente alega não restou comprovada e sim capacidade financeira – Possibilidade de novo pedido de gratuidade no caso de superveniência de despesa processual incompatível com a renda, a teor do art. 98, § 5o do NCPC – Decisão mantida. Recurso desprovido, com

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Justiça gratuita – Ação ordinária - Decisão de indeferimento – A situação de hipossuficiência que o recorrente alega não restou comprovada e sim capacidade financeira – Possibilidade de novo pedido de gratuidade no caso de superveniência de despesa processual incompatível com a renda, a teor do art. 98, § 5o do NCPC – Decisão mantida. Recurso desprovido, com determinação e observação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000850339
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2233721-27.2020.8.26.0000, da Comarca de Pirassununga, em que é agravante
DANIEL DWORAK NEVES, é agravado BANCO DO BRASIL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 37a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso, com determinação e observação, V.U., de conformidade
com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEDRO KODAMA
(Presidente sem voto), SERGIO GOMES E JOSÉ TARCISO BERALDO.
São Paulo, 16 de outubro de 2020.
JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2233721-27.2020.8.26.0000 -Voto no 15369 - GC
2
Agravo de Instrumento no 2233721-27.2020.8.26.0000
Agravante: Daniel Dworak Neves
Agravado: Banco do Brasil S/A
Comarca de Pirassununga - 2a Vara Cível
Juíza de 1o Grau: Flávia Pires de Oliveira
Órgão 2o Grau: 37a Câmara de Direito Privado
Relator: JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO
Voto no 15369

AGRAVO DE INSTRUMENTO Justiça gratuita Ação
ordinária - Decisão de indeferimento
A situação de
hipossuficiência que o recorrente alega não restou
comprovada e sim capacidade financeira Possibilidade de
novo pedido de gratuidade no caso de superveniência de
despesa processual incompatível com a renda, a teor do art.
98, § 5o do NCPC Decisão mantida. Recurso desprovido,
com determinação e observação.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão
que, nos autos da ação ordinária (processo no 1003266-67.2020.8.26.0457) que o
agravante ajuizou contra o agravado, indeferiu o pedido formulado pelo autor de
gratuidade de justiça.
Sustenta o agravante que demonstrou sua hipossuficiência
financeira pelos documentos juntados aos autos.
Recurso tempestivo e dispensado de resposta, porque ainda
não formada a relação jurídica processual.
É o relatório.
O juízo “a quo” indeferiu o pedido formulado pelo
embargante de gratuidade de justiça, ao fundamento de que:
“Vistos. Não me convenço da hipossuficiência do autor,
tendo em vista que seus vencimentos líquidos superam 5
salários mínimos (fls.22) e seu padrão de consumo, conforme
informações de fls.25/34, não condiz com a alegada
impossibilidade de responder pelas custas do processo”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2233721-27.2020.8.26.0000 -Voto no 15369 - GC
3
Dispõe o artigo 98 do Novo Código de Processo Civil que: “a
pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeir-a, com insuficiência de recursos
para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios, tem
direito à gratuidade da justiça, na forma da lei”.
E reza os parágrafos do artigo 99 do mencionado Diploma
Processual: “§ 2o O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos
elementos que evidenciem a falta de pressupostos legais para a concessão de
gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação
do preenchimento dos referidos pressupostos. § 3o Presume-se verdadeira a
alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural. § 4o A
assistência do requerente por advogado particular não impede a concessão de
gratuidade da justiça”.
Assim sendo, pela nova sistemática processual, para ser
considerado necessitado, é levada em consideração a situação de miserabilidade da
parte, uma vez que o intuito da lei é favorecer aos realmente necessitados, na acepção
estrita do termo, podendo o magistrado, no entanto, indeferir o pedido de gratuidade,
caso existam nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para
a concessão da gratuidade.
Na hipótese, há elementos suficientes em prova de que o
agravante não preenche os pressupostos legais à concessão da benesse pleiteada, pois
é funcionário público recebendo vencimentos bem superiores à média nacional (fls.
29/30); e, à causa foi atribuído, por opção própria, para fins de alçada, o valor de R$
60.000,00, nada obstante o pedido principal objetive mera limitação a 30% dos
vencimentos líquidos do valor de parcelas de contrato de mútuo, mas que por aquele
valor também não gera taxa judiciária de grande monta, de modo a não comprometer
o sustento próprio ou da família do agravante.
Assim, vê-se que não há comprovação da alegada
hipossuficiência econômica, conforme expressamente exige o artigo 5o, LXXIV, da
Constituição Federal.
Assim sendo, para os fins do processo em que manejado este

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2233721-27.2020.8.26.0000 -Voto no 15369 - GC
4
agravo, os elementos constantes dos autos não indicam a existência de
hipossuficiência a justificar a concessão de gratuidade ao agravante, razão pela qual a
decisão agravada é mantida, determinado ao agravante que recolha taxa judiciária,
pena de inscrição na dívida ativa do Estado, observando o juízo “a quo” o devido
cumprimento à vista das NSCGJ.
Consigne-se, por fim, que poderá o agravante propor novo
pedido de gratuidade no caso de superveniência de despesa processual incompatível
com a sua renda, visto que o art. 98, § 5o do NCPC permite a concessão da
gratuidade em relação a atos processuais isolados desde que comprovada
impossibilidade, evidentemente.
Pelo exposto, NEGA-SE PROVIMENTO ao recurso, com
determinação e observação.
JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO
Relator
(assinatura eletrônica)